Tribunal: TJSP
Processo: 0050047-32.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0050047-32.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante TARSO ANJOS DA SILVA, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0050047-32.2017.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0050047-32.2017.8.26.0050/50000
12a Vara Criminal de São
Paulo.
Embargante: Tarso Anjos da Silva
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.241.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 12a Vara Criminal Central desta Comarca
de São Paulo, que o condenou como incurso nos artigos 33,
“caput”, c.c. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, a cinco anos e
dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, porque
no dia 13 de junho de 2017, por volta das 19h, na Rua Basílio
Alves
Morango,
no
385,
Vila
Medeiros,
nesta
cidade,
juntamente com o adolescente Marcos Vinicius Velozo Vieira,
tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, cento e sessenta e cinco invólucros de cocaína,
pesando 38,2g, e quinze porções de maconha, pesando 22,9g,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica, o réu Tarso Anjos da Silva recorreu em busca da
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pretendendo a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, o afastamento da causa de aumento reconhecida, a
imposição de sanções alternativas e a mitigação do regime
prisional.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0050047-32.2017.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
Em 16 de dezembro de 2019, por
votação unânime, esta Câmara deu parcial provimento ao
recurso para fixar o regime prisional inicial semiaberto,
mantida, no mais, a sentença (fls. 239/245).
Agora o réu interpõe estes embargos de
declaração, prequestionando a matéria para interposição de
recurso à Instância Superior e sustentando haver omissão no
acórdão “no tocante ao afastamento do tráfico privilegiado e, por
consequência, a imposição do regime inicial aberto”, alegando que
“utilizar um processo em andamento como argumento para afastar a
aplicação do redutor para um réu primário e portador de bons
antecedentes, ofendeu claramente o art. 33, § 4o, da Lei de Droga,
que não admite que uma prisão em flagrante seja fundamento legal
para afastar o benefício legal” (fls. 2/3 do apenso próprio).
É a síntese do necessário.
2. São improcedentes estes embargos
de declaração, motivo pelo qual é imperativa a rejeição deles.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão
colidem, se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a
motivação e a conclusão. Há omissão quando não se escreveu no
acórdão tudo o que era indispensável dizer.” (“Processo Penal”,
Atlas, São Paulo, 1994, p. 640).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0050047-32.2017.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
Nada disso existe na douta decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, após apurada
análise do conjunto probatório reunido nos autos, manteve a
condenação do réu e deixou certo não ser possível o
reconhecimento do tráfico privilegiado no caso concreto, como
se colhe do trecho reproduzido: “a douta magistrada deixou de
aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
considerando estar o réu preso por outro processo pelo crime de
tráfico de drogas, o que indicaria a dedicação ao comércio ilícito de
entorpecentes, a demonstrar que ele não preencheria os requisitos
estabelecidos pelo legislador para a concessão da benesse legal. A
propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “é
possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso
para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades
criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei 11.343/06”. Naquela decisão ficou consignado que “é consabido
que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como
maus antecedentes, de modo a agravar a pena do Réu quando das
circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase,
para fins de aumentar a pena-base. Contudo, na espécie, não se trata de
avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do Réu
condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício
legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se
dedique à atividades criminosas, sendo inquestionável que em
determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais
em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção
do magistrado” (EREsp no 1.431.091, 3a Seção, Relator Ministro Félix
Fischer, julgado em 14.12.2016).” (fl. 244).
Essa fundamentação era a adequada no
caso vertente, mais não sendo preciso dizer para justificar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0050047-32.2017.8.26.0050/50000 Comarca de São
Paulo.
razões pelas quais a decisão embargada não aplicou o redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.
Oportuno ponderar que a finalidade dos
embargos de declaração é só de esclarecer, tornar claro o
julgado proferido, sem modificar sua substância e que a
oposição deles, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe,
obrigatoriamente,
a
ocorrência
de
omissão,
contradição ou obscuridade, como já deixou assentado o
colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 736.810/RS, 6a
Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa), do que aqui
não se cuidou, pois de nenhum desses vícios se ressente o
acórdão embargado. Na realidade, o que busca o embargante é
uma reapreciação da matéria, com alteração do julgado em sua
essência, por com ele não se conformar, o que por esta via não
é possível.
Diante disso, a rejeição dos embargos
de declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -